Tribunal: TJDFT
Processo: 0729567-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0729567-63.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOELINE PAULINY SILVA DE MORAES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Emende-se a inicial do agravo, nos moldes do art. 1.016, inciso III, do Código de Processo Civil. Brasília/DF, 25 de julho de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator